Tribunal: TCU
Processo: 007.841/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão do não encaminhamento da documentação exigida para prestação de contas do Convênio 544/2008, que teve por objeto a realização do XXV Festival Folclórico de Iranduba/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão do não encaminhamento da documentação exigida para prestação de contas do Convênio 544/2008, que teve por objeto a realização do projeto intitulado "XXV Festival Folclórico de Iranduba/AM". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 5443/2017-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa imposta ao Sr. Raymundo Nonato Lopes, consignada no subitem 9.2, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), em razão de seu falecimento em 12/09/2020, antes do trânsito em julgado da referida deliberação condenatória, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU; e 9.2. restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc, a fim de que notifique os herdeiros do Sr. Raymundo Nonato Lopes, identificados na peça 251, acerca da presente deliberação, bem como de todos os Acórdãos proferidos nestes autos, para recolhimento de dívida.